Tribunal: TJMT
Processo: 1013800-32.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013800-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), VIVALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 021.908.991-41 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BEJAMIM MILAN CALVO - CPF: 238.217.369-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART.
919, §1º, DO CPC –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1º, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não restou demonstrado pela agravante que a Execução proposta tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1º do art. 919 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIVALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos Embargos à Execução nº 1000703-20.2021.8.11.0090, movido em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Em suas razões, o agravante alega que o indeferimento não pode prosperar, haja vista a probabilidade do direito consistente no excesso da cobrança na execução, bem como que houve nomeação dos bens do devedor principal (Veículo Toyota/Corolla XEI20FLEX, ano 2018, placa QCU7695, avaliado em R$ 104.440,00) e pelo fiador/agravante (1.500 (mil e quinhentos) Créditos de Floresta UCS BMV, avaliados em R$ 116.400,00 à época), suficientes para saldar a dívida.

Aduz ser é admissível créditos de floresta UCS (Unidades de Créditos de Sustentabilidade) como forma de garantia para suspensão da Execução.

Nesses termos pede pela concessão do efeito ativo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo, a fim de que seja concedido o Efeito Suspensivo ao Embargo à Execução até que seja apreciado em caráter definitivo nos termos dos artigos 525, § 6° e 919, §1° do CPC.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 135908157).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 140337199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de BEJAMIM MILAN CALVO (devedor principal) e VIVALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR (fiador), aduzindo que, em 29/11/2016, os Executados emitiram em favor do Exequente, o CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO RURAL FIXO, registrada sob nº 177.909.467 e posteriormente aditivo, no valor de R$60.716,97 (sessenta mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), com vencimento em parcela única para 03/11/2019.

Informa que, em 24/09/2018, as partes realizaram aditivo, ratificando os termos do contrato e retificando a data final do vencimento, para dia 03/11/2019.

Afirma que os Executados deixaram de efetuar o pagamento devido referente ao Contrato de Crédito de Renda Rural Fixo, operando-se o vencimento da dívida em 03/11/2019, cujo montante atualizado, até outubro de 2020, importa em R$ 77.596,81 (setenta e sete mil, quinhentos, noventa e seis reais e oitenta e um centavos).

Assim, requereu a citação dos executados para pagar a dívida, acrescida de encargos contratuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

A parte executada BEJAMIM MILAN CALVO apresentou os Embargos à Execução nº. 1000699-80.2021.811.0090, oferecendo à penhora 1.500 (mil e quinhentos) Créditos de Floresta UCS BMW avaliados em R$ 116.400,00 (cento e dezesseis mil quatrocentos reais), ainda pendente de recebimento pelo Magistrado a quo.

Já a parte executada VIVALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR apresentou os Embargos à Execução nº. 1000703-20.2021.811.0090, alegando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova; a ausência de anuência do fiador acerca do aditivo contratual; a cobrança indevida de juros moratórios; a necessidade de que a execução seja direcionada primeiramente aos bens do devedor principal; indicou bens à penhora do devedor principal (Veículo Toyota/Corolla XEI20FLEX, ano 2018, placa QCU7695, avaliado em R$ 104.440,00).

Requereu fosse realizada a exclusão do Embargante como fiador da Execução de Titulo Extrajudicial de nº 1000716-53.2020.8.11.0090, ante a ausência de concordância do fiador na adição e ratificação do contrato; fosse deferida a suspensão de mandado de pagamento, com fulcro no artigo 919, §1° do CPC, face a interposição dos Embargos à Execução ante a garantia de penhora ofertada em Embargos à Execução n° 1000699-80.2021.8.11.0090, sendo ele 1.500 (hum mil e quinhentos) CRÉDITOS DE FLORESTA UCS BMW avaliados em R$ 116.400,00 (cento e dezesseis mil quatrocentos reais); Por fim, requereu a declaração do Juízo no tocante à aplicabilidade do CDC, com a consequente inversão do ônus da prova; o acolhimento do pedido de excesso de execução com a consequente necessidade da nomeação de um perito técnico para que seja revisto o cálculo juntado aos autos.

Ao receber os Embargos à Execução para discussão, o Magistrado de piso deixou de atribuir efeito suspensivo por entender que a parte embargante não trouxe à luz elementos que denotem a probabilidade de procedência do pedido deduzido, bem como não garantiu o Juízo de maneira satisfatória.

Inconformada, a parte Embargante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Conforme o dito art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma
cumulativa
e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

Na hipótese, da leitura dos Embargos à Execução opostos pelo agravante, não se verifica o cumprimento de todos os requisitos exigíveis, visto que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (requisitos para concessão da tutela), a justificar a atribuição do efeito suspensivo, nos termos do disposto no artigo 919, §1º, do CPC.

No caso, em cognição sumária, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, consoante se depreende da ação executiva, a dívida tem origem no descumprimento de obrigação contratual desde o ano de 2017, perfazendo o montante de R$ 77.596,81 (setenta e sete mil, quinhentos, noventa e seis reais e oitenta e um centavos).

Inobstante o alegado excesso de execução pelo embargante, tal fundamento, por si só, não é bastante para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, o qual pressupõe a garantia suficiente da execução, conforme prevê o art. 919, § 1º, do CPC.

Aliás, a parte agravante não demonstrou, efetivamente, neste juízo perfunctório, quais os prejuízos que o prosseguimento da ação de execução lhe causará, limitando-se, apenas, a alegá-los de forma genérica.

Registra-se, ainda, que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução.

Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Por fim, verifica-se que não restou demonstrado que a Execução proposta em face deste tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1º do art. 919 do CPC, mormente porque o bem ofertado nos Embargos à Execução ajuizado pelo embargante (veículo Toyota/Corolla XEI20FLEX, ano 2018, placa QCU7695, Renavam 01156984340) se encontra registrado em nome de terceiro.

Especificamente quanto à oferta de bens do devedor principal, para a aplicação do efeito suspensivo aos Embargos à Execução de nº 1000699-80.2021.8.11.0090, observa-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo sequer fora analisado, ante a pendência de comprovação pelo devedor principal (Bejamim Milan Calvo) dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça (ID 62601589-origem).

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1501090/RS, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. ARTIGO 187 DO CC/02. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 211 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC/73, sem demonstrar de que forma houve a vulneração, deixando de indicar quais pontos do acórdão foram omissos, contraditórios ou obscuros, atrai a incidência da Súmula nº 284 do STF, ante a deficiência na fundamentação recursal, porquanto não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Uma interpretação sistemática do art. 739-A do CPC/73 e seus §§ 1º e 6º apontam que a oposição dos embargos a execução não mais suspende a execução, salvo se houver requerimento do embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens. 4. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6º do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade, mas permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4º do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 5. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. 6. O conteúdo normativo do art. 187 do CC/02, referente ao alegado abuso de direito, não foi objeto de debate ou deliberação pelo acórdão recorrido, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Incidência da Súmula nº 211 do STJ. 7. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1803247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019)

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1º do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022